Tribunal: TJMT
Processo: 0010870-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010870-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE LIMA - CPF: 600.633.439-91 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE LIMA - CPF: 600.633.439-91 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA E DESPROVEU O RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO –

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010870-42.2016.8.11.0041

APELANTES: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA E

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADAS: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA E

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
maria Das graças ribeiro de lima
e TELEFÔNICA BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos no 0228391025 (R$ 71,22) e no 2135892528 (R$ 85,02), vencidos em 17/12/2014 e 10/10/2014, respectivamente, bem como para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
Maria das Graças
pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros legais a partir do evento danoso, bem como requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

A empresa
Telefônica Brasil S/A
, por sua vez, sustenta que restou totalmente comprovado a existência da relação entre as partes e débito questionado, asseverando que apenas agiu em exercício regular do seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção de crédito, dívida inequivocamente inadimplida.

Assevera a validade das telas sistêmicas como meio de prova válida, sendo que estas comprovam que a embargada fez plena utilização dos serviços prestados pela autora nos meses de inadimplência.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, alternativamente, que seja reformada a sentença para adequar o valor da condenação.

Contrarrazões pela Telefônica Brasil S/A no Id. no 24016497 e por Maria das Graças no Id. no 24033004.

O preparo do recurso interporto pela empresa Telefônica Brasil S/A foi recolhido [id. 24033002].

A autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE LIMA
, ora apelante ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
telefônica brasil
S.A.
, em razão da requerida ter incluído seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida que desconhece a sua contratação, referente aos Contratos no 0228391025, no valor de R$ 71,22 (setenta e um reais e vinte e dois centavos) e no 2135892528, no valor de R$ 85,02 (oitenta e cinco reais e dois centavos).

A Magistrada ao sentenciar o feito, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos, bem como para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. No caso em análise, o ônus da prova recai a requerida, empresa que inseriu o nome da requerente no SERASA e que possuía todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que a requerente contratou os seus serviços de telefonia.

Além disso, não colacionou aos autos sequer cópia do contrato celebrado com a requerente, imprescindíveis a aferição da legalidade dos valores cobrados, termos contratuais e prazos de vigência, muito pelo contrário, limitou-se a colacionar aos autos os “
prints
” da tela sistêmica, os quais, evidentemente, não demonstram a licitude da cobrança contestada.

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o apelado/autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA
– DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54/No 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Registro, por oportuno que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre o autor/apelado e a ré/apelante, consoante art. 3° do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tem-se que a r. sentença hostilizada não merece reparos, uma vez que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.”
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Assim, quanto a este ponto, não merece qualquer reparo a r. sentença de primeiro grau.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), o que gera o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), logo, merece acolhida a pretensão da autora, visto que referido valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que já foram majorados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020